Tribunal: STF
Processo: ARE 1339091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima que confirmou, na fase policial e em juízo, os abusos sexuais praticados pelo acusado, seu padrasto, narrando-os com riqueza de detalhes. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, mormente em crimes da espécie, cometidos sem testemunhas. Declaração da vítima em sintonia com o depoimento da conselheira tutelar Denise e com o relato das testemunhas Laís Stefany e Beatriz, irmã e tia da vítima, respectivamente. Testemunhas Cláudia Aparecida, Letícia e Cristiano que não presenciaram os fatos e, portanto, em nada contribuíram à reconstrução dos fatos criminosos descritos na denúncia. Testemunha Gigliola, mãe da vítima, que não presenciou os abusos sexuais praticados por seu companheiro e asseverou que ele não permanecia sozinho no imóvel com as crianças. Narrativa da mãe da vítima que não tem o condão de infirmar a prova dos autos, que, aliás, revelou que o acusado saía da residência pela manhã, a pretexto de exercer seu trabalho, e retornava ao local momentos depois, quando então os abusos sexuais eram praticados. Acusado que negou, na polícia e em juízo, a prática delitiva, alegando em juízo que a acusação não passou de uma armação da tia da vítima e da conselheira tutelar, ao passo que, na delegacia, asseverou que a injustiça da incriminação decorria das desavenças existentes entre a vítima e a mãe dela. Negativa e versão que, além de contraditórias entre si, restaram isoladas nos autos. Condenação mantida.
    PENAS. Bases fixadas em um sexto acima do mínimo legal, pelas consequências do crime, que gerou profundo abalo emocional e social na vítima. Maioria que entendeu pelo afastamento da exasperação, mantendo a base no piso Na terceira etapa, acréscimo de metade, em razão da majorante prevista no artigo 226, II, do Código Penal, já que, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, a condição de padrasto ficou bem demonstrada nos autos, conforme entendimento unânime. Corretamente reconhecida a continuidade delitiva, nesta instância unanimemente reduzida a exacerbação de 2/3 para 1/6, em razão da ausência de especificação da quantidade de investidas criminosas.
    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade de pena corporal aplicada, superior a oito anos, e a gravidade concreta dos delitos, além de sua hediondez.
    Recurso defensivo parcialmente provido, para, por maioria de votos, reduzir a pena para quatorze o anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença. Com expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado, depois de esgotada esta Instância recursal.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para “afastar do v. acórdão a execução provisória da pena privativa de liberdade e, por conseguinte, tornar sem efeito a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente